Tribunal: CARF
Processo: 10640.002223/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002223/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.576 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2021
Recorrente
K.M. ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.(CFL 34)
Constitui infração deixar de lançar mensalmente em títulos contábeis próprios
os fatos geradores das contribuições previdenciárias, conforme previsto no art.
32, inciso II, da Lei 8.212/1991 c/c com o art. 225, II, e §§ 13 a 17 do
Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048/1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 77/83) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 68/74), que julgou improcedente a
impugnação contra o Auto de Infração - Debcad no 37.173.559-9 (e-fls. 2/6), conforme ementa a
seguir:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002223/2009-76
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002223/2009-76

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de lançar, mensalmente,
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descreverem os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo a seguir.
Trata-se de Auto de Infração, DEBCAD 37.173.559-9, lavrado em 23/07/2009, por
infração ao disposto no artigo 32, II da Lei n° 8.212, de 24/07/ 1991 combinado com o
art. 225, inciso II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999 (CFL 34).
A ciência do sujeito passivo deu-se em 29/07/2009 mediante o recebimento pessoal do
representante legal da empresa conforme recibo constante da folha inicial do processo
de lançamento.
A Auditoria Fiscal em questão, abrange o período de 01/01/2004 a 30/06/2009, com
contabilidade até 31/12/2006 e está amparada pelo MPF - Mandado de Procedimento
Fiscal n° 0610400.2008.01338 - código de acesso 26921723.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de fls.06, a empresa deixou de lançar em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, o montante das quantias descontadas e as contribuições
da empresa, sendo que a infração se configurou pela “não escrituração em titulos
próprios de valores pagos aos segurados empregados, de emissão de notas fiscais de
prestação de serviços, de aquisição de materiais para aplicação nas obras ”, nos livros
Caixa de 2004/2005 e Livros de 2006/2007.
Desses valores, os que foram escriturados não foram lançados de forma discriminada e
nem por centro de custo (matrícula CEI por obra de construção civil), na forma da
legislação, impossibilitando a identificação clara e precisa das rubricas integrantes e não
integrantes do salário-de-contribuição, bem como dificultando a identificação do
estabelecimento a que se refere cada lançamento. Além disso, vários lançamentos foram
registrados em datas divergentes das ocorrências dos fatos contábeis.
Relata o auditor que os lançamentos relativos a pagamento de salários, rescisões de
contrato de trabalho e férias a pagar, não discriminam todas as rubricas integrantes e
não integrantes desses títulos, e que também não discriminam as contribuições devidas
pela empresa e as contribuições descontadas dos segurados, descumprindo a
determinação contida no artigo 32, II, combinado com o artigo 225, II, §§ 13 a 17 do
RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
Diz ainda que, todas as notas fiscais de prestação de serviços, emitidas pela empresa
durante o ano de 2004, foram registradas no Livro Caixa como “valores resgatados
conforme extrato XXX”. O mesmo procedimento foi realizado com aproximadamente
50% das notas fiscais emitidas em 2005 e lançadas em Livro Caixa. Em anexo
“Demonstrativo dos valores resgatados conforme extrato”, fls. 08/09. Às fls. 10/15,
encontramos a relação das notas fiscais de materiais adquiridos para aplicação nas
obras, durante o ano de 2004 e que não foram escrituradas.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002223/2009-76

De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 07, com fundamento nos
art. 92 e`l02 da Lei n° 8.212/1991 art. 283, II, “a”, e 373 do Regulamento da
Previdência Social ~ RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, foi aplicada a multa no
valor de R$ l3.291,66 (Treze mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis
centavos), conforme previsto e atualizado pela Portaria MPS/MF n°48, de 12/02/2009.
Não ficou configurada nenhuma das circunstancias agravantes previstas no artigo 290
do RPS, regulamentado pelo Decreto n° 3.048/1999.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/04/2010 (e-fl.76), o
contribuinte interpôs em 18/05/2010 recurso voluntário (e-fls. 77/83), no qual repisa as alegações
de impugnação, que sintetizo a seguir:
- que o auto de infração é relativo ao descumprimento de obrigação acessória
relativa à não escrituração de notas fiscais de materiais adquiridos entre 2004 e 2005 e por vicio
na identificação de notas fiscais, também entre os anos de 2004 e 2005, no valor de R$
13.291,66;
- que foi lavrado também o Auto de Infração n.° 37.173.561-0, oriundo da mesma
fiscalização e abrangido pelo mesmo Mandado de Procedimento Fiscal, no qual se exige multa
pela ausência de escrituração de notas fiscais de materiais adquiridos entre 2004 e 2005, no valor
de R$ 13.291,66;
- que a fundamentação legal apenas diverge em relação à alínea do inciso II do art.
283 do Decreto 3.048/99, pois o AI n.° 37.173.561-0 está fundado na alinea “j” e o AI n.°
37.173.559-9 está fundado na alínea "a” do mesmo dispositivo;
- que, não obstante o dispositivo citado nos dois autos de infração sejam distintos,
a fundamentação deles é idêntica;
- que se o fundamento da autuação é o mesmo, não é possível enquadrá-lo em
dispositivos normativos distintos;
- que no caso de autuação pelo descumprimento de obrigações acessórias,
abrangendo o Mandado de Procedimento Fiscal todo o período em que se tenha verificado
violação à legislação tributária, dever-se-á lançar um único Auto de Infração, que englobe todo o
período;
- que não poderão os dois Autos de Infração ser considerados legítimos ao mesmo
tempo.
É o relatório.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002223/2009-76

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa deixado de lançar em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, o montante das quantias descontadas e as contribuições da empresa.
1 - A empresa deixou de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o montante
das quantias descontadas e as contribuições da empresa, contrariando o que preceitua o
inciso II, do artigo 32 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, combinado com o artigo 225,
inciso II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048 de 06/05/1999.
2 - Pela análise da escrituração contábil: Livros Caixa, relativos aos anos de 2004 e
2005; e Livros diário relativos aos anos de 2006 e 2007, folhas de pagamentos - FP,
Notas Fiscais emitidas pela empresa, Notas Fiscais de materiais adquiridos e aplicados
nas obras, constata-se que a empresa pagou remunerações aos segurados empregados,
emitiu Notas Fiscais de prestação de serviços, adquiriu materiais para aplicação nas
obras e não lançou vários desses valores em títulos próprios de sua contabilidade.
2.1 - Os valores que foram escriturados não foram lançados de forma discriminada
e nem por centro de custo, na forma da Lei, impossibilitando a identificação clara
e precisa das rubricas integrantes e não integrantes do Salário-de-contribuição -
SC, bem como dificultando a identificação do estabelecimento a que se refere cada
lançamento. Além disso, vários lançamentos foram registrados em datas
divergentes da ocorrência dos fatos contábeis.
2.2 - Os lançamentos relativos a pagamentos de salários, rescisões de contrato-de-
trabalho e por exemplo, não discriminam todas as rubricas integrantes desses títulos.
Também não discriminam as contribuições devidas pela empresa e as contribuições
descontadas dos segurados. (Art. 225, inciso II, § 3o, incisos I e II do Decreto n° 3.048,
de 06/05/1999).
De acordo com o Relatório Fiscal da infração, a recorrente deixou de cumprir a
obrigação acessória estabelecida pelo art. 32, inciso II, da Lei 8.212/1991 c/c com o art. 225, II, e
§§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048/1999.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002223/2009-76

A recorrente não constesta o descumprimento da obrigação acessória, mas afirma
que na mesma ação fiscal foi lavrado Auto de Infração n.° 37.173.561-0, com fundamentação
idêntica, no valor de R$ 13.291,66;
Alega que não obstante o dispositivo legal citado nos dois autos de infração sejam
distintos, a fundamentação deles é idêntica, e que não poderão ser considerados legítimos ao
mesmo tempo.
Não é o que se verifica dos autos, pois os autos de infração referem-se ao
descumprimento de obrigações acessórias distintas.
A decisão de primeira instância elucida muito bem a questão, razão pela qual
adoto-a como razão de decidir.
Ao contrário do que afirma a impugnante, a omissão de escrituração ou a incorreta
escrituração contábil de Folhas de Pagamento, Notas Fiscais emitidas pela empresa,
Notas Fiscais de materiais adquiridos e aplicados nas obras e remunerações pagas a
segurados empregados, não se configura cada fato como uma ocorrência, ou seja, não se
caracterizam como infrações isoladas integrando um único Auto de Infração, com
individualização no relatório fiscal e com seu valor apurado por ocorrência.
Indaga às fls. 20, que caso a fiscalização constate a omissão de escrituração ou a
incorreta escrituração contábil de por exemplo 10 (dez) ou 100 (cem) notas fiscais e/ou
outros documentos deveria então, a autorida de fiscal lavrar 10 (dez) ou 100 (cem)
Autos de Infração distintos para cada erro ou omissão de lançamento.
Também se confunde a impugnante, quando defende que para um período de ação
fiscal, amparado por um único Mandado de Procedimento Fiscal A MPF, a Autoridade
Administrativa somente poderá lavrar um único Al para cada período fiscalizado.
Tudo o que expõe, busca relacionar este Auto de Infração n° 37.173.559-9 (CFL 34)
com outro Auto de Infração n°37.l73.56l-0 (CFL 38) também emitido na ação fiscal em
questão. Defende insistentemente, mas sem êxito, que por serem os dois Autos de
Infração referentes ao mesmo procedimento fiscal, estarem abrangidos por um único
MPF, penalizarem pelo descumprimento de obrigação acessória equivalentes e de valor
igual não caberia o lançamento em conjunto desses AI”s.
Ao deixar de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, omitindo lançamentos ou quando escriturados
não foram lançados de forma discriminada e nem por centro de custo, conforme relatado
pela autoridade fiscal, a impugnante não cumpriu com a obrigação acessória
estabelecida pelo art. 32, 11, da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 225, II, §§
13 a 17 do RPS, aprovado pelo Decreto n°3. 048/1999, que assim preceitua:
Lei n° 8.212/1991
Art. 32 - A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontados, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Decreto n” 3. 048/1999
Art. 225 A empresa é também obrigada a:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002223/2009-76

(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos; (Ver §§ 13 a 17 deste artigo)
(...)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
1 - atender ao princípio contábil do regime de competência' e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontados do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
§ 15. A exigência prevista no inciso ll do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração
contábil.
§ 16. São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil: (Redação dada pelo
Decreto n° 3.265, de 29/ 1 1/1999)
I - o pequeno comerciante, nas condições estabelecidas pelo Decreto-lei no 486 de 3 de
março de 1969 e seu Regulamento;
II - a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a legislação
tributária federal, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro
de Inventário; e
III - a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que
mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário.
§17. A empresa, agência ou sucursal estabelecida no exterior deverá apresentar os
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações referidas neste artigo à sua
congênere no Brasil, observada a solidariedade de que trata o art. 222.
(...)
Para a infração acima descrita, referente a este processo de AI n° 37.173.559-9 (CFL
34) temos como “Dispositivo Legal da Multa Aplicada” os artigos 92 e 102, da lei n°
8.212/1991 e o artigo 283, II, letra ”a” e artigo 373 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999 e para o Al n° 37.173.561-0 (CFL 38), o
“Dispositivo Legal da Multa Aplicada” é o mesmo alterando-se somente a alínea do
artigo 283 de “a” para J .
Também não procedem as alegações da impugnante, quando argumenta que a
fundamentação da autuação deste Auto de Infração n° 37.173.559-9(CF L 34) e do
outro Auto de Infração n° 37.173.561-0 (CFL 38) é a mesma e que o MPF, o período
fiscalizado, o período objeto de autuação e o valor da autuação são os mesmos, não
podendo, os dois Autos de Infração, ser considerados legítimos ao mesmo tempo.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002223/2009-76

As infrações cometidas pela autuada, são distintas e estão capituladas em dispositivos
legais também distintos. A infração lavrada no Al n° 37.173.559-9 (CFL 34) encontra-
se capitulada no artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/1991, combinado com o art. 225, II,
e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, e a deste AI n° 37.173.561-0 (CFL 38) encontra-se prevista no
artigo 33, parágrafos 2° e 3°, da mesma Lei, com _a redação dada pela MP n° 449/2008,
convertida na Lei ri? 11.941/2009, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único,
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999.
Importa acrescentar que a fundamentação fiscal constante do Relatório Fiscal da
Infração (e-fl 7) do Al n° 37.173.561-0 (CFL 38), não se assemelha à contida no presente auto de
infração (já citada no voto) , conforme se verifica pela leitura do excerto a seguir.
1 - A empresa exibiu os Livros Caixa relativos aos anos de 2004 e 2005, e o Livro
Diário de 2006, onde constata-se a omissão de lançamentos de diversos fatos contábeis,
como notas fiscais emitidas e notas fiscais de materiais adquiridos para aplicação nas
obras de sua responsabilidade. Ao término do prazo para exibição, foram apresentados
desencadernados e sem registro na Junta Comercial. Somente após orientação desta
fiscalização foram cumpridas as formalidades extrínsecas. Os Livros Diários foram
solicitados através de Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, emitido em
11/12/2008. Foram encadernados e registrados somente em março de 2009.
1.1 - Todas as notas fiscais de prestação de serviços, emitidas pela empresa durante o
ano de 2004, foram registradas no Livro Caixa como "VALORES RESGATADOS
CONFORME EXTRATO XXX". O mesmo procedimento foi realizado com
aproximadamente 50% das notas fiscais emitidas em 2005 e lançadas em Livro Caixa.
Anexo: DEMONSTRATIVO DOS VALORES RESGATADOS CONFORME
EXTRATO".
1.2 - Várias notas fiscais de materiais adquiridos para aplicação nas obras, e constantes
das planilhas de materiais aplicados, utilizadas para dedução do valor total na nota fiscal
emitida, não foram contabilizadas. Anexo: "DEMONSTRATIVO DE NOTAS FISCAIS
DE
MATERIAIS
ADQUIRIDOS
APLICADOS
NAS
OBRAS
E
NÃO
CONTABILIZADOS".
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Ante ao exposto, voto negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002223/2009-76

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital